Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-84.2023.8.11.0036
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000996-84.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SANTA ROSA FUNERARIOS E CIA LTDA - CNPJ: 16.597.478/0001-80 (RECORRENTE), CLOVIS DOMICIANO - CPF: 361.805.216-20 (ADVOGADO), SELEIDA APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA - CPF: 853.906.156-20 (RECORRIDO), CICERA FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.847.393-40 (ADVOGADO), LUANA DE JESUS SILVA - CPF: 059.275.335-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000996-84.2023.8.11.0036.

Embargante:
SELEIDA APARECIDA LEAL DE OLIVEIRA.

Embargada:
SANTA ROSA FUNERARIOS E CIA LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte autora, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por constatar que o contrato que contemplava o falecido como beneficiário foi firmado por terceira pessoa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou erro material no acórdão recorrido, o qual analisou a prova documental, constatando que: (i) o contrato que menciona o falecido foi firmado por terceira pessoa; (ii) o contrato da embargante não contém a indicação formal do falecido como beneficiário; (iii) o nome constante no cartão do plano funerário refere-se ao marido da embargante, e não ao neto falecido.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Seleida Aparecida Leal de Oliveira
contra decisão proferida pelo órgão colegiado que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da reclamante e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão e suposto erro material existentes no acórdão proferido. Sustenta que o contrato nº 205 é de sua titularidade, conforme cartão funerário acostado no ID 286092377, pertencente ao grupo 002 e no qual consta, como beneficiário, o falecido Wilton Eduardo M. de Oliveira, seu neto.

Argumenta que os contratos foram unificados e que, por essa razão, não possui o documento físico correspondente. Contudo, o cartão do plano funerário expedido demonstra tratar-se claramente de contrato distinto do nº 117, uma vez que grupo e número são diferentes, além de indicar o nome da autora como titular — ao contrário do cartão referente ao plano nº 117, no qual figura como titular a Sra. Aurelizia.

Assim, afirma que o falecido Wilton Eduardo Martins de Oliveira Neto consta como beneficiário no contrato nº 205, cujo titular é a autora, razão pela qual é legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Denota-se dos autos,
especialmente em relação ao
contrato nº 117
, anexado ao ID 286092373
, que
a contratante, Sra.
Aurelízia Dias de Paula Leal
, na data de
21/6/1997
,
celebrou com a reclamada o Contrato de Prestação de Serviços Funerários
, abrangendo como beneficiados as seguintes pessoas: 1 – Adelozil José Leal (esposo); 2 – Oneida Aparecida Leal Muniz (filha); 3 – Odete Aparecida Leal de Araújo (filha); 4 – Ionice Aparecida Leal Ribeiro (filha); 5 – Seleida Aparecida Leal de Oliveira (filha); 6 – Suellen Cristina Leal de Oliveira (neta); e 7 – Eduardo Leal de Oliveira (neto).

Consta, ainda,
entre as cláusulas primeira e segunda
, a
anotação
dos nomes de Wilton Eduardo Martins de Oliveira (genro) e
Wilton Eduardo Martins de Oliveira Neto
(neto).

Apesar da alegação de unificação contratual,
não há nos autos qualquer documento que comprove a existência desse procedimento
, tampouco a inclusão formal do falecido como beneficiário do contrato nº 205, celebrado em nome da parte autora.

Frisa-se que
o contrato nº 205, firmado pela parte autora, não foi apresentado nos autos
, sendo mencionados como beneficiários
apenas
Wilton Eduardo Martins de Oliveira, Suelen Cristina Leal de Oliveira, Eduardo Leal Oliveira e Hélio Martins da Silva, conforme se vê pelo documento constante do ID 286092377.

Observa-se, ainda, que
o pagamento do valor de R$ 14.600,00
, referente ao serviço funerário e translado do corpo da cidade de Novo São Joaquim para Iturama/MG,
foi efetuado pela Sra. Aurelízia Dias de Paula Leal
.

Dessa forma,
considerando que o contrato nº 117
, onde há menção ao nome do falecido,
foi firmado por terceira pessoa (Sra. Aurelízia)
, e não pela autora da presente demanda, tem-se que
a reclamante não possui legitimidade ativa
para pleitear direito de outrem, devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito.

(...)
Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau, com o reconhecimento,
de ofício
, da
ilegitimidade ativa da parte autora para postular em nome próprio direito relativo a outrem
.
(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que o cartão do plano funerário indica como beneficiário
Wilton Eduardo M. de Oliveira
, o qual, ao contrário do que a parte autora alega, não se trata de seu neto. Conforme se verifica na certidão de óbito constante no ID 286092372, o neto da parte autora chama-se
Wilton Eduardo Martins de Oliveira
Neto
. Já o beneficiário indicado no cartão é, na realidade, seu esposo, conforme comprova a certidão de casamento juntada no ID 286092391
.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025